Tribunal: STF
Processo: RE 1435013
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REJEITADO PELA RECEITA FEDERAL. CONTRATAÇÃO POR MUNICÍPIO DE ADVOGADO SEM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À UNIÃO FEDERAL, MAS APENAS AO ENTE LOCAL. IMPROPRIEDADE DO EMPREGO DA VIA ELEITA PARA SUPRIR O AJUIZAMENTO DE EXECUTIVO FISCAL. PROVIMENTO. 
    I - No caso concreto, a sentença reconheceu, com fundamento, no art. 10, I, VI e VIII, da Lei 8.429/92, atos de improbidade administrativa em detrimento de ex-gestor municipal e escritórios de advocacia, bem como de representante legal deste, o qual teria se configurado mediante a contratação para fins de prestação de serviços jurídicos, sem licitação, para o fim de efetuar compensações de créditos tributários, as quais restaram denegadas pela Administração Tributária Federal. 
    II - Procede a primeira alegação dos apelantes de que inexistiu prejuízo à Fazenda Nacional, mas, se for o caso, somente ao Município de Cristinapólis (SE), pois: a) a incorporação de verbas ou recursos públicos ao patrimônio particular (art. 10, I, LIA) recaiu no pagamento de honorários de advogado em face da prestação de serviços jurídico na área tributária, o que - nem de longe - afetou o erário federal, uma vez tais pagamentos decorrem dos cofres do ente local; b) além de despropositada a incidência do art. 10, VI, da LIA, pois requerimento de compensação de dívida tributária não se enquadra como operação financeira, eventual dano igualmente não repercutiu no patrimônio da União, tendo em vista que o lançamento procedido pela Receita Federal constituiu crédito líquido e exigível em seu favor, vindo a condição de devedor a ser ostentada pelo município; c) eventual dispensa ou inexigibilidade de licitação, para fins de contratação de serviço jurídico, sucedeu no interesse direto e peculiar do município, a qual, se indevida, provocou prejuízo ficto ou real à comuna e não à União. Ilegitimidade, portanto, do Ministério Público Federal. 
    III - Ademais, observada a pretensão ministerial de forma autônoma se tem ainda que o ajuizamento da ação de improbidade, ao que parece, visou a suprir a finalidade própria, específica, da execução fiscal, cuja legitimidade para a sua propositura é da Fazenda Nacional, o que penso ser inadequado. 
    IV - Apelação provida, com base no acolhimento do primeiro dos argumentos dos apelantes, a conduzir à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), invalidada restando a sentença.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 109, I, e 129, III, da CF/1988.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 30 de maio de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.